Tribunal: TJES
Processo: 5007268-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007268-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS
AGRAVADO: UNILEVER BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007268-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MARIA LÚCIA LEITE DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA : LÍGIA MARCHESI HOMEM

RECORRIDA : UNILEVER BRASIL LTDA

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Na decisão ora agravada, a Magistrada
a quo
indeferiu a assistência judiciária, fundamentando que as circunstâncias da demanda, notadamente o gasto de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) com tratamento capilar para sanar os supostos danos causados pelo uso de produtos da Agravada, afastam a presunção de hipossuficiência financeira declarada pela Agravante.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) está assistida pela Defensoria Pública Estadual; (iii) comprovou que possui renda de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); (iv) a análise da hipossuficiência deve ser desvinculada do valor gasto de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para o tratamento capilar objeto de discussão, e (v) o indeferimento da assistência judiciária gratuita viola o acesso ao judiciário (id. 3090080).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessária nova intimação da Agravada para contrarrazões, haja vista que se cuida de hipótese de desprovimento do agravo de instrumento, de modo que a não oportunização do contraditório não lhe causa qualquer prejuízo.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, é cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, verifico que a Magistrada
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pela Agravante, por existirem fundadas razões acerca da sua condição econômico-financeira em custear as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Vejam que a Agravante gastou R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em um único tratamento capilar, para desembaraçar o cabelo após o uso de produtos da Agravada, cujo montante corresponde cerca de 70% (setenta por cento) do salário mínimo.

Ainda que sustente receber um benefício previdenciário de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), essa circunstância não impediu a Agravante de contratar os serviços de cabeleireiro, evidenciando que a mesma possui outros meios de fazer frente às suas despesas ordinárias.

Vale acentuar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu ser possível o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando a demanda versar sobre bem incompatível com a alegação de precariedade financeira,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.

3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)” (destaquei)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça manifestou que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, como segue:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário
.

2.
Além disso, "o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.9.2018
.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "A r. sentença proferida não merece reforma. E isto porque a douta magistrada, no bojo da sentença, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado na exordial, sob o fundamento de não ter o Requerente cumprido determinação anterior, no sentido de fornecer os documentos necessários à comprovação de sua alegada insuficiência de recursos, (...), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade, (...), sendo certo que o Apelante também não logrou demonstrar, em sede recursal, que faz jus ao benefício vindicado, sobretudo quando se observa que os documentos anexados consistem em fotografias aéreas da área onde reside, os quais não se prestam a atestar sua miserabilidade jurídica. Dentro deste quadro, não há como prosperar a irresignação recursal" (fl. 52, e-STJ).

4. Rever esse entendimento, a fim de desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu deferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, exige novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.464.705/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.4.2020; AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.8.2020;

AgInt no AREsp 1683149/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no AREsp 1.552.243/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2.4.2020; e AgInt no AREsp 1.528.127/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.11.2019.

5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.924.822/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança.

2. Mediante análise dos autos, verificou-se que o Recurso em Mandado de Segurança não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento em razão da parte alegar ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 1.383). A parte, embora devidamente intimada para comprovar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ou realizar o recolhimento das custas judiciais, não regularizou o preparo. Dessa forma, o Recurso em Mandado de Segurança não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso.

3.
O STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.11.2019; AgInt no AREsp 1.517.705/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.2.2020
.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira. Nesse dispositivo, não se exclui a Defensoria Pública.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.840/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.

1.1. No presente caso, mesmo após a intimação do recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.)” (destaquei)

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5007268-55.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos.

3. A simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica, não podendo ser presumida a concessão da assistência judiciária gratuita.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.